Tribunal: STJ
Processo: 0038550-37.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606963 - PE(2024/0114878-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS
: RICARDO CERQUEIRA LEITE - SP140008
GERUSA DEL PICCOLO ARAUJO DE OLIVEIRA - SP224558
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f8e4bd05-ea52-4b4e-bc7a-c644f903aaf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606963 - PE (2024/0114878-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO
DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS
: RICARDO CERQUEIRA LEITE - SP140008
GERUSA DEL PICCOLO ARAUJO DE OLIVEIRA - SP224558
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE
PERNAMBUCO contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do
agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação específica e efetiva de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o referido recurso. Transcrevo, a propósito, a
referida ementa (fl. 496):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 504-506).
Documento eletrônico VDA53922455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:58
Código de Controle do Documento: 99ae58fd-1783-4afa-b1bf-8fd3e7c3618f

Contraminuta apresentada (fls. 511-519).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes termos
(fls. 549-550; grifos diversos do original):

O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do
acervo fático-probatório (fls. 462-463), não tendo esclarecido, à luz das teses
veiculadas no apelo nobre, quais sejam a imprestabilidade da planilha
apresentada pela parte recorrida e a necessidade de juntada dos comprovantes de
recolhimento do tributo em sede de cumprimento de sentença, de que maneira
não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório. Para buscar afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a moldura fática
incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial.
A propósito:
[...]
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do
. Por conseguinte, o agravo em recurso especial
CPC/2015)
carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
do
art. 932
CPC/2015, NÃO
CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.

Da detida análise dos autos, constata-se que, de fato, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma concreta
o óbice apontado na decisão de admissibilidade — qual seja, a incidência da Súmula n. 7
do STJ —, fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. A referida omissão configura afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53922455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:58
Código de Controle do Documento: 99ae58fd-1783-4afa-b1bf-8fd3e7c3618f

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório (fls. 462-463), não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo
nobre, quais sejam a imprestabilidade da planilha apresentada pela parte recorrida e a
necessidade de juntada dos comprovantes de recolhimento do tributo em sede de
cumprimento de sentença, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-
probatório. Tal deficiência impede o conhecimento do agravo, por ausência de impugnação
apta a infirmar o óbice invocado pela instância de origem.
Ressalte-se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual
de natureza substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à
racionalidade na formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja
natureza extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte agravante, neste agravo
interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso anterior, o que não se admite, ante a
preclusão consumativa.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu do
Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.535.657/MT,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC 128.660/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe ser
Súmula 182/STJ,
"inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1.881.152/SP,
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.751.773/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a
preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.224.805/BA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
26/6/2023.
)
Documento eletrônico VDA53922455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:58
Código de Controle do Documento: 99ae58fd-1783-4afa-b1bf-8fd3e7c3618f

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:58
Código de Controle do Documento: 99ae58fd-1783-4afa-b1bf-8fd3e7c3618f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.606.963 / PE
Número Registro: 2024/0114878-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00339024420108170001 00385503720178172001 339024420108170001 385503720178172001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : RICARDO CERQUEIRA LEITE - SP140008
GERUSA DEL PICCOLO ARAUJO DE OLIVEIRA - SP224558
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : RICARDO CERQUEIRA LEITE - SP140008
GERUSA DEL PICCOLO ARAUJO DE OLIVEIRA - SP224558
TERMO
Documento eletrônico VDA54470063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 68c3f188-e9d9-406d-acde-70cc0344923d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 68c3f188-e9d9-406d-acde-70cc0344923d